Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155, §3o e §4o, inciso II, do Código Penal, o delito de furto de água, de forma dolosa, resta configurado quando o usuário instala uma derivação clandestina de água potável, impedindo que a quantidade utilizada seja contabilizada pelo medidor.
2 – A utilização de documento com foto de terceira pessoa induz a tipificação do crime de uso de documento falso (art. 304, cc 297, CP).
3 - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de furto e uso de documento falso, a condenação se impõe.
4 – Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor.
5 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas pelo tipo penal secundário.
6 – Negado provimento ao recurso.